Tribunal: TJSP
Processo: 2131415-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Sentença não fixou honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ – Princípio da causalidade – Honorários devidos – Observância do escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o, art. 85, do CPC – Decisão confirmada – Recurso de agravo de instrumento, provido.